Tribunal: TJES
Processo: 5005137-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2.
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3.
Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

4.
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5005137-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONNY PAIXÃO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SÃO NICOLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA E MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA SERRA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5009414-22.2022.8.08.0048

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento
interposto por
JHONNY PAIXÃO DO NASCIMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id nº
14878845
dos autos originários)
que, em sede de “
Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”,

proposta em face de
SÃO NICOLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que o recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

No Id nº 2761207,
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões pela
SÃO NICOLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(Evento 29, ID 3086272) com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam
os autos de recurso de agravo de instrumento
interposto por
JHONNY PAIXÃO DO NASCIMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id nº
14878845
dos autos originários)
que, em sede de “
Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”,

proposta em face de
SÃO NICOLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que o recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

O recorrente, na condição de autor da demanda originária, promoveu “
Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório.

Em seguida, o MM. Juiz “
a quo”
proferiu despacho (ID
14175526
do processo referência) determinando a intimação do ora agravante para que acostasse aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação (ID
14459057
).

Seguindo o “
iter”
procedimental, por concluir que os documentos acostados aos autos foram insuficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo ora recorrente, a magistrada singular indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (ID
14878845
do feito de origem).

Irresignado,
JHONNY PAIXÃO DO NASCIMENTO
interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, pois

ao comparar o salário auferido pelo agravante com suas despesas e necessidades básicas têm-se que o mesmo não possui condições de suportar, sem prejuízo próprio, os valores referentes a custas e despesas processuais da demanda.

Em sede de cognição sumária, n
a apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, proferi decisão
(Id nº 2142636)
deferindo o processamento do recurso independentemente de preparo, a fim de evitar a extinção do processo originário por não recolhimento das custas processuais, uma vez que a pretensão recursal consiste, exclusivamente, no reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão se harmoniza com a alcançada pela Magistrada singular, consoante os fundamentos que passo a expor.

Cinge-se a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada (Id n.º
14878845
do feito de origem).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que
a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade
e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.

2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

1) É entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, [...] com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013)

2) Após a intimação realizada pelo juízo a quo, caberia ao autor juntar documentos que demonstrassem a situação financeira alegada. Simples alegações de empréstimos e da incapacidade de arcar com as custas processuais não são suficientes para fazer jus ao benefício pleiteado.

3) Não há falar em violação ao Princípio do direito de acesso à Jurisdição, também denominado Princípio da Inafastabilidade, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, visto que não restou comprovada a carência de recursos financeiros, por parte do autor, que implique a incapacidade de pagar as custas processuais.

4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 016170017251, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção
.

2. Considerando que a agravante demonstrou que as custas processuais, no valor de R$ 3.613,67 (três mil, seiscentos e treze reais, e sessenta e sete centavos, superam em muito seus rendimentos mensais, de R$ 1.996,83 (hum mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e três centavos), deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita.

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179000788, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES

“In casu”
, o magistrado de primeiro grau
indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que os documentos colacionados nos autos “
são inservíveis para evidenciar sua hipossuficiência, haja vista a demonstração do recebimento de verba salarial de aproximadamente 4 salários-mínimos (considerando os descontos legais), bem como a inexistência da comprovação de despesas que a comprometa
”.

Considerando ser o juiz singular o condutor do feito originário que, portanto, detém a incumbência de indeferir a pretensão autoral, se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, compreendo que,
cumpriria ao agravante comprovar, no juízo originário e também nesta instância revisora, que não possui condições de arcar com as despesas do processo
, juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outras que considerasse pertinentes, de modo a demonstrar que suas condições, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais,
ônus do qual considero não ter se desincumbido
.

O agravante acostou aos autos:
i)

Comprovante de renda referente aos meses de março, abril e maio de 2022;
ii)
despesas com o Condomínio;
iii)
Comprovante de pagamento de conta de energia paga;
iv)
Conta de internet;
v)
Despesa com faculdade;
vi)
financiamento bancário com a Caixa Econômica Federal;
vii)
declaração de imposto de renda do ano de 2021;
viii)
extrato de conta poupança extraído no período de 01 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.

Em que pese o argumento defendido pelo autor de que suas despesas e necessidades básicas, ao comparadas com seu ganho salarial mensal, resulta a não condição de suportar o pagamento das custas e despesas processuais da presente demanda, não se desincumbiu de demonstrar
eventual comprometimento de qualquer ordem, evidenciando um contexto incompatível com a condição de miserabilidade merecedora da gratuidade da justiça. Ressalto, ainda, que as despesas e necessidades apresentadas na tabela (fl. 3, Id. 2756139) não restaram comprovadas

Saliento, nesse sentido, que o próprio agravante afirma possuir despesas e necessidades básicas, mão não
colacionou aos autos demonstrativo de pagamento referente a algumas despesas citadas em sua peça inicial,
sem esclarecer, portanto, a este Juízo
ad quem
, tampouco fazer prova, acerca da realidade da condição financeira que ostenta.

Ademais,
verifica-se dos documentos colacionados nos autos que, além do imóvel de propriedade do agravante, possui ainda automóveis em seu nome e recebeu de seu empregador em 2020 o importe anual de R$ 58.833.34 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), o que dá uma média salarial de aproximadamente 4 (quatro) salários-mínimos mensal
.

Nesse ponto, com acerto a d. Magistrada Singular ao concluir que os documentos colacionados aos autos rechaçam a presunção de pobreza do autor, ora agravante.

A propósito, “[...] tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. [...] Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JHONNY PAIXÃO DO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (lançada no Id nº 14878845), revogando a decisão de Id nº
2761207
em que havia sido determinada a suspensão do feito na origem.

Diante desse resultado, determino o recolhimento do preparo referente a este recurso, no prazo de quinze dias úteis. Outrossim, deverá a parte agravante recolher as custas prévias nos termos em que estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2.
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3.
Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

4.
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.